Tribunal: CARF
Processo: 13983.000332/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.000332/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.918 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
GIOVANA MARIA ZARDO RITTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.000332/2008-85
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.918 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000332/2008-85

Relatório
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/JOA no 342.426 de 22 de agosto de 2008 (folha 05), a partir
de 01/01/2009, conforme inciso IV do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, em virtude da
contribuinte possuir débitos previdenciários com a exigibilidade não suspensa, conforme inciso
V do art. 17 da referida Lei Complementar.
Em sua manifestação de inconformidade (folha 03), a contribuinte alegou que foi
pedido parcelamento de débitos quando da inclusão ao Simples Nacional em 07/2007. Alega que
houve o pagamento das parcelas até 02/2008. Após este período, os parcelamentos não estavam
mais disponíveis no sistema para pagamento das demais parcelas, impossibilitando o pagamento.
No acórdão a quo (folhas 27/29), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, tendo em vista que ficou comprovada a existência de débitos em
aberto quando da emissão do ADE, que não foram regularizados no prazo de 30 dias de sua
ciência.
Ciência do acórdão DRJ em 09/05/2012 (folha 35). Recurso voluntário
apresentado em 23/05/2012 (folha 57).
A recorrente, às folhas 36/43, reitera suas alegações anteriores e acrescenta, em
síntese, que a indisponibilidade dos parcelamentos no sistema atingiu “outras empresas que
usaram este sistema conforme segue processo anexo”, além de considerações sobre ser injusta a
exclusão, ao tratamento favorecido às microempresas e empresas e pequeno porte previsto na
Constituição Federal, a complexidade do ambiente econômico, o perigo de extinção ou
informalidade da empresa caso não tenha o benefício, o efeito do parcelamento de suspender a
exigibilidade do crédito tributário e a função social das empresas. Informa que em julho de 2011
requereu novo parcelamento de seus débitos previdenciários. Anexa documentos comprobatórios
dos parcelamentos que pediu, em 20/08/2007 (folhas 44/55) e 12/07/2011 (folhas 56/64). Não
constam dos autos documentos relativos à alegação de que a referida indisponibilidade dos
parcelamentos no sistema atingiu “outras empresas que usaram este sistema conforme segue
processo anexo”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A contribuinte alega que a existência dos débitos em aberto apontados no ADE se
deveu a indisponibilidade no sistema dos pagamentos do parcelamento que havia pedido em
20/08/2007 e pago até fevereiro de 2008. Não traz, contudo, comprovação de que ocorreu tal
indisponibilidade, nem de que tal fato a teria impedido de buscar a regularização do
parcelamento junto à RFB. Demonstra ter efetuado parcelamento de seus débitos previdenciários
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.918 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000332/2008-85

em 12/07/2011. Os documentos acostados ao processo, contudo, não permitem concluir se tal
parcelamento se manteve regularmente adimplido e até qual data.
Ainda que ficasse comprovada a regularização dos débitos em 12/07/2011,
mediante parcelamento, esta não produziria efeitos para invalidar a exclusão corretamente
efetuada. À data do ADE, os referidos débitos se encontravam em aberto e ensejavam a
exclusão, por expressa previsão legal contida nos art. 17, V, e 31, IV e § 2o, da Lei
Complementar 123/2006, a seguir reproduzidos:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Observa-se, pelos dispositivos transcritos, que a única forma de reverter a referida
exclusão seria a regularização dos débitos no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da
ciência da comunicação da exclusão, o que não ocorreu. O efeito de eventual regularização dos
débitos em 12/07/2011 seria o de limitar os efeitos da exclusão determinada pelo Ato
Declaratório Executivo DRF/CXL no 435.158, de 01/09/2010, ao anos-calendário de 2009, 2010
e 2011. Eventuais outras pendências porventura identificadas, se objeto de emissão de outros
ADE, produziriam efeitos que fugiriam ao escopo de análise do presente processo.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital